Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-88.2023.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001457-88.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RONALDO DOS SANTOS GOMES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA
. VOTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1140005. TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DO ESTADO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

2. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001457-88.2023.8.05.0072
EDCiv
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargado,
RONALDO DOS SANTOS GOMES PEIXOTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator